Tribunal: TJMT
Processo: 1034625-59.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034625-59.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELINEIA MARQUES FURTADO DIAS - CPF: 014.217.131-01 (APELANTE), ELIZANGELA ALVES DE SOUSA - CPF: 011.911.971-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ELINEIA MARQUES FURTADO DIAS
.

APELADO(S):

ELIZANGELA ALVES DE SOUSA
.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO –
SUPOSTA INÉRCIA DO ADQUIRENTE EM REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO

–
RELAÇÃO OBRIGACIONAL

–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo dúvida razoável quanto aos documentos carreados aos autos, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, sob pena de cerceamento de defesa.

2.
Há cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível Inominado tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da parte apelada, na qual visava à
a transferência do veículo para o nome do requerido, bem como, transferência
de todas as multas, dividas e débitos após a tradição do veículo e, ainda, condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa –
Necessidade de produção de prova testemunhal
.

2. Mérito.

2.1.
Da obrigação de fazer – Transferência do veículo
.

2.2. Da existência de provas dos danos morais.

2.3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular, conforme certidão em ID.
215635184
.

A parte apelada
não
apresent
ou
suas
contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ELINEIA MARQUES FURTADO DIAS.

APELADO(S):
ELIZANGELA ALVES DE SOUSA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro tratar-se de
Apelação Cível Inominado tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da parte apelada, na qual visava à a transferência do veículo para o nome do requerido, bem como, transferência de todas as multas, dividas e débitos após a tradição do veículo e, ainda, condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa –
Necessidade de produção de prova testemunhal
.

Após detido exame dos autos, tenho que
deve
ser acolhida a preliminar em referência, por ocasião da venda do veículo a parte apelada, havendo solicitação de produção de prova testemunhal antes da sentença, em ID. 215174734.

O Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide dispensando a dilação probatória, julgando de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se
esclarecer a questão de fato controvertida nos autos,
consistente em demonstrar
a efetiva venda do veículo de sua propriedade
, cuj
a

prova
pode influenciar
relação obrigacional noticiada na inicial
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021) (grifo nosso)

A propósito:

E M E N T A: RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FATOS CONTROVERTIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. NECESSIDADE DA COLHEITA DE PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Se a autora alega que vendeu a motocicleta para a ré e que não recebeu o valor da venda, bem como que lhe outorgou poderes para realizar a transferência para o seu nome junto ao DETRAN, mas a ré afirma que recebeu o veículo de terceiro e que não realizou nenhum negócio com a autora, e há pedido de produção de prova testemunhal, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(TJ-MT 10074525520198110015 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/12/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/12/2020)
(grifo nosso)

Por tais razões, acolho a preliminar meritória.

É como voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte apelante a produção da prova desejada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024